Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016014-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), WASHINGTON DIEGO DO CARMO - CPF: 026.483.491-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1016014-30.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Vara Única da Comarca de Poconé/MT

Agravante(s):

Município de Poconé

Agravado(s):

Washington Diego do Carmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A MANIFESTAÇÃO DA CANDITADA REALOCADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Havendo dúvidas quanto a legalidade do recurso administrativo interposto pela candidata que alterou a classificação do concurso, deve ser concedida a liminar para suspender os efeitos da antecipação de tutela concedida, até porque, caso contrário, dois candidatos ao assumirão o mesmo cargo, com pagamentos de vencimentos em duplicidade, sem previsão orçamentária, ferindo a lei de responsabilidade fiscal.

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso foi recebido por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o douto Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que no julgamento do IRDR no 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na Ação de Obrigação de Fazer no 1002794-75.2021.8.11.0028, que deferiu o pedido de liminar consistente na realocação do Agravado ao 4o lugar do concurso e sua convocação para ocupar o cargo de assistência social.

O Município Agravante alega que Agravado ajuizou a ação visando a declaração de nulidade da convocação da candidata Alessandra Helena de Jesus e a sua realocação ao 4o lugar do processo seletivo, sob a afirmação de que havia previsão de 03 vagas para o cargo de assistência social, mas que foram convocados quatro candidatos, e que ao buscar informações descobriu que a referida candidata obteve a elevação de sua nota para 18 pontos, ultrapassando a sua nota, mas que o recurso foi intempestivo.

Afirma o Município Agravante que as alegações do Agravado não condizem com a realidade, haja vista que a candidata Alessandra Helena de Jesus, apresentou recurso tempestivamente e de forma adequada. Alega que o Juízo “a quo” não agiu com acerto a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

Ao final requer a concessão de tutelar recursal de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a manutenção da candidata Alessandra Helena de Jesus no cargo para o qual foi aprovada no processo seletivo.

O pedido de liminar foi deferido, consoante decisão digitalizada em 13/10/2021 (ID no 105315464).

O Agravado apresentou as contrarrazões, conforme ID 108549985.

Em peça digitalizado em 27/10/2021 (ID no 107210458), a Procuradora de Justiça manifestou que estava se abstendo de manifestar no presente feito, ante a inexistência das hipóteses de intervenção compulsória do representante do Ministério Público, no caso em análise.

E o relatório
.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme supramencionadoo, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Poconé,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na Ação de Obrigação de Fazer no 1002794-75.2021.8.11.0028, que deferiu o pedido de liminar consistente na realocação do Agravado ao 4o lugar do concurso e sua convocação para ocupar o cargo de assistência social.

Na fundamentação da decisão proferida no presente feito que concedeu a tutela anteciapada, constou o seguinte:

Consta na petição inicial da ação principal que havia previsão de três vagas para o cargo concorrido pelo Embargado e que este foi classificado em sétimo colocado, com 14,5 pontos. Diz que interpôs recurso administrativo e sua nota foi majorada para 17,5. Alega que a nota da candidata Alessandra Helena de Jesus era 17,5 e que esta apresentou recurso administrativo e foi majorada para 18 pontos, mas que o recurso foi intempestivo, e por meio não previsto no edital. Pretende que seja reclassificado para o quarto colocado e que a candidata Alessandra para a quinta colocação, e que seja declarada nula a convocação desta. O Município Agravante alega nas razões recursais, em resumo, que houve apresentação, pela referida candidata, de recurso administrativo tempestivo, na forma adequada, e que por esse motivo obteve a retificação de sua nota. Verifico que na divulgação da retificação do resultado final do processo seletivo constou na quarta classificação Alessandra Helena de Jesus com 18 pontos e na quinta classificação Washington Diego do Carmo com 17,5 pontos. Observo que foram convocados os quatro primeiros candidatos classificados, e o Embargado que ficou como quinto classificado, não foi convocado. Se foi respeitada a ordem de classificação, em tese, não há ilegalidade em deixar de convocar candidato com classificação inferior. Verifico que na ação principal foi determinada a designação da audiência de conciliação, mas esta ainda não foi designada, nem aberto o prazo para a apresentação da contestação. Diante de tais alegações, a meu sentir, emerge dúvidas que deverão ser esclarecidas na fase cognitiva, para reconhecer se o recurso administrativo foi tempestivo e apresentado na forma adequada; e se a referida concorrente teve a majoração de sua nota final de forma legal, pois se a nota obtida por ela foi superior ao do Embargado este não tem direito de assumir o cargo. Se ao contrário, a nota obtida pelo Embargado for superior à de sua concorrente, esta terá que ser exonerada, pois o cargo público é um só. A decisão judicial nada disse a respeito da candidata Alessandra Helena de Jesus, mas está implícito que a reclassificou como quinta colocada e que em consequência será exonerada. A candidata Alessandra Helena de Jesus que, foi convocada para tomar posse poderá se manifestar nestes autos, pois o resultado do julgamento poderá prejudicá-la, com a sua exoneração, assim deve ser intimada para querendo intervir, em face ao disposto no art. 119 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Neste caso, diante das dúvidas acima apontadas, entendo que deve ser concedida a liminar para suspender os efeitos da antecipação de tutela concedida, até porque, caso contrário, dois candidatos ao assumirão o mesmo cargo, com pagamentos de vencimentos duplicidade, sem previsão orçamentária, ferindo a lei de responsabilidade fiscal.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e confirmo a liminar deferida, consoante decisão digitalizada em 13/10/2021 (ID no 105315464), para suspender os efeitos da decisão proferida na ação principal no1002794-75.2021.8.11.0028. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021